Tribunal: TJES
Processo: 0000564-73.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação
interposto por ele
, mantendo sentença que reconheceu ilegalidade na aplicação de exame psicotécnico em certame para ingresso na carreira militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:
(
I
) verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão quanto à reprovação do autor no exame psicotécnico antes e após a retificação do edital; (
II
) avaliar se houve omissão na análise de jurisprudência sobre a licitude do exame psicossomático em concursos para cargos militares; (
III
) deliberar sobre o cabimento do prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, que expressamente concluiu pela ilegalidade na aplicação do exame psicotécnico, conforme destacado pelo juízo a quo, não sendo relevante a ampliação do quantitativo de vagas após o ocorrido.
4. Os embargos de declaração não são instrumento hábil para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do decidido.
5. Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o art. 1.025 do CPC garante que os elementos suscitados em embargos sejam considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000564-73.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIENAY SILVA DOS ANJOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação
interposto por ele
, mantendo sentença que reconheceu ilegalidade na aplicação de exame psicotécnico em certame para ingresso na carreira militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:
(I
) verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão quanto à reprovação do autor no exame psicotécnico antes e após a retificação do edital; (
II
) avaliar se houve omissão na análise de jurisprudência sobre a licitude do exame psicossomático em concursos para cargos militares; (
III
) deliberar sobre o cabimento do prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, que expressamente concluiu pela ilegalidade na aplicação do exame psicotécnico, conforme destacado pelo juízo a quo, não sendo relevante a ampliação do quantitativo de vagas após o ocorrido.
4. Os embargos de declaração não são instrumento hábil para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do decidido.
5. Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o art. 1.025 do CPC garante que os elementos suscitados em embargos sejam considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000564-73.2020.8.08.0003.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: ELIENAY SILVA DOS ANJOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada pela embargada no id 10470152 não merece prosperar porque o embargante alegou vícios que, em tese, autorizam o manejo dos aclaratórios.

O
embargante alegou existir no acórdão d
a apelação
vícios que, em tese, autorizam o manejo dos embargos de declaração, em conformidade com o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil. A existência ou não da omissão é questão afeta ao mérito do recurso.

Posto isso, rejeito a preliminar de não cabimento dos embargos de declaração.

A
legou
o
embargante
, em síntese, que:
1) há omiss
ões
e contradições
no acórdão;
2) “o autor NÃO FOI CLASSIFICADO NO CERTAME. Ele foi reprovado no exame psicotécnico ANTES E APÓS A RETIFICAÇÃO DO EDITAL”; 3)
a respeitável decisão embargada
“foi omissa/contraditória ao não reconhecer o entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo E ADOTADO POR ESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL EM DIVERSAS OPORTUNIDADES EM CASOS SIMILARES com relação a licitude do exame psicossomático aplicado nos certames voltados para o preenchimento dos cargos de Soldado e Oficial Combatente militar”;
e 4) deve ser realizado prequestionamento
.

Requer
eu
que
sejam
“providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, de modo que haja o devido esclarecimento e que os argumentos invocados sejam devidamente enfrentados”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele restou assengado que “Embora inegável que não há falar em direito adquirido em decorrência da classificação preliminar alcançada, fato é que, no caso, a flexibilização das regras importou em flagrante ilegalidade, como destacado pelo juízo a quo, sendo irrelevante a ampliação do quantitativo de vagas levada a efeito pelo Estado após todo o ocorrido, possuindo o autor interesse de agir consistente na preservação da colocação alcançada”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator.